Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-16.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010793-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA BORGES OLIVEIRA - CPF: 311.691.711-68 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), MARCIA BORGES OLIVEIRA - CPF: 311.691.711-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), MARCIA BORGES OLIVEIRA - CPF: 311.691.711-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Marcia Borges Oliveira
contra a sentença (Id. 99363035) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária de cobrança (URV)
.

Assegura que a sentença “
se pautou na conclusão errônea do laudo pericial, concluindo que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94
.”.

Requer o provimento do recurso para
declarar a nulidade da sentença e, em consequência,
determinar o “
retorno dos autos à origem para que seja determinado o retorno dos autos ao Perito, afim de que realize novo exame pericial independente da data do ingresso do servidor, considerando na apuração da diferença na conversão da URV a situação da carreira ou categoria e não a situação individual da Autora
”.

Contrarrazões (Id. 99363044).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99861498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

Certifique a secretaria se o Estado já depositou o valor devido a título de honorários periciais. Em havendo, expeça-se o competente alvará eletrônico. Não havendo, determino desde já o sequestro via SISBAJUD, devendo os autos retornarem ao Gabinete tão somente para este fim.

Após estas providências, arquive-se definitivamente. [...] (Id. 99363035 – fls. 4/5).

Marcia Borges Oliveira
ingressou no serviço público, na data de 1º de fevereiro de 2000, no cargo de Professora de Educação Básica (Id. 1849587 – fls. 1).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante à época (Id. 99363028 – fls. 9/10), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] Seguindo os exatos parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos, a requerente Marcia Borges Oliveira não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 01/02/2000, conforme consta nos autos Ficha Financeira Fl. 11 ID 1618831, com o Plano Real já estabelecido.

As partes apresentaram quesitos a serem respondidos pela perícia, passamos então a responder os quesitos apresentados:

Quesitos do Juiz: Fl. 69 Id. 19283898

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

Resposta: A requerente ocupava o cargo de Professor Educ Básica, referência D-007.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

Resposta: A data de ingresso da requerente no serviço público foi em 01/02/2000.

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

Resposta: Prejudicada, pois a requerente ingressou no serviço público no ano de 2000, não participando da aplicação da referida lei.

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

Resposta: Houve reestruturação e realinhamentos salarial conforme segue: 1) A Lei nº. 6.528, de 15 de setembro de 1994 realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo; 2) A Lei nº. 6.583 de 13 de dezembro de 1994 realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo; 3) A Lei Complementar nº. 50 de 01 de outubro de 1998 Cria a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso; e 4) A Lei Complementar nº. 91 de 17 de setembro de 2001 realinha os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

Resposta: Prejudicada, pois a requerente ingressou no serviço público no ano de 2000, não participando da aplicação da referida lei. Porém, desde o decreto 4.400/1994 que converteu, em Unidade Real de Valor, os vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual até a Lei Complementar 50/1998 que reestruturou a Carreira dos Profissionais da Educação Básica, os subsídios do Cargo de Professores – 30 Horas obteve ganhos conforme tabela abaixo:

CARGOS DE PROFESSORES – 30 HORAS

Níveis

1

Classes

A

Decreto 4.400/1994

102,25

Lei 6.528/1994

130,27

% Aumento

27,40%

Lei 6.583/1994

170,47

% Aumento

30,86%

Lei Complementar 50/1998

279,00

% Aumento

63,67%

% Total Aumento

172,86%

Média Anual de Aumento

Referente 04 Anos

43,22%

*Levamos em consideração a remuneração estabelecida para o mesmo nível/classe.

Vale ressaltar que a Lei Complementar 50/1998 quem fixou os subsídios da requerente quando do efetivo exercício em 01/02/2000.

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

Resposta: Não, pois a requerente ingressou no serviço público com o Plano Real já estabelecido, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

Resposta: Prejudicada, pois a requerente não teve perda salarial.

8. Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar.

Resposta: Não, devido a requerente não estar em exercício na época da conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

Quesitos da Requerente: Fl. 68 ID. 19177676

1. A parte Requerida, quando da conversão dos vencimentos da parte Autora, obedeceu as determinações da Lei Federal 8.880/94?

Resposta: Prejudicada, pois a requerente não estava em exercício na época da conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

2. Em caso negativo, qual o percentual de variação entre a URV do dia 01 de março e a URV do dia 01 de abril de 1994?

Resposta: Idem resposta Quesito 1

3. A diferença, caso existente, foi incorporada no vencimento da parte Requerente? Se sim, em que momento?

Resposta: Não, pois a requerente ingressou no serviço público com o plano real já estabelecido, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

4. Caso não tenha sido incorporada a diferença, houve perda no vencimento da parte Autora?

Resposta: Idem Quesito 3.

5. Qual o valor do vencimento da parte Requerente se fosse utilizado o critério de conversão da Lei Federal?

Resposta: Prejudicada, pois a requerente não teve vencimentos em Cruzeiro Real e/ou URV.

6. Comparando o valor do vencimento da parte Autora, com a utilização dos critérios de conversão, conforme quesito de nº 05, houve diferença no vencimento?

Resposta: Idem Quesito 5

7. Qual a diferença entre os dois vencimentos convertidos, utilizando-se os critérios da legislação citada?

Resposta: Prejudicada, devido a requerente não estar em exercício na época da conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.

Quesitos do Requerido: Fl. 70 ID. 20009146

1. Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada [11,98%];

Resposta: Prejudicada, pois a requerente ingressou no serviço público com o plano real já estabelecido, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

2. Se a conversão de salário de cruzeiros reais para URV foram de acordo com a Lei 8880/94;

Resposta: Prejudicada, pois a requerente não participou da conversão de Cruzeiro Real para URV.

3. Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV;

Resposta: Idem Quesito 2.

4. Se com a vigência da Lei nº. 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta: Prejudicada, pois a requerente não teve perda salarial.

Conclusão

Como demonstrado, a requerente servidora não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 01/02/2000, conforme consta nos autos Ficha Financeira Fl. 11 ID 1618831, com o Plano Real já estabelecido.

Concluo o laudo pericial e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. [...]. (Id.
99363030
– fls. 7/11).

No caso, constata-se que o perito, ao concluir que a apelante não sofreu perdas salarias decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
considerou tão somente a data do
ingresso no serviço público. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022